Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA. ACESSÓRIA. COBRANÇA. ALUGUÉIS. CONTRATO. LOCAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. COMPLEMENTARIDADE.
1. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.
2. Há relação de complementaridade entre a ação que fixa a obrigação de pagar quantia certa originada de fiança prestada em contrato de locação e a ação que pretende declarar a nulidade da fiança por ausência de outorga conjugal, ainda que a ação principal esteja em fase de cumprimento de sentença.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.